Tribunal: TJPA
Processo: 0023212-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023212-05.2013.8.14.0301

APELANTE: LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

APELADO: LEONAN CANDEIRA BOUILLET

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N. 0023212-05.2013.8.14.0301
.

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTE(S):

LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):

LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO (OAB/PA 12.478)
.

APELADO:
LEONAN CANDEIRA BOUILETT
.

ADVOGADO(A)(S):

SHERELIN PATRICIA S. MARIA
(OAB/PA 21.737)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE PREVISÃO DE PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. ATO NULO. ART. 166, INC. II DO CC/02. INOCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FÁTICA OU JURÍDICA DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE REAL DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS NO PRAZO PACTUADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. MANIFESTA DESPROPORCIONAL DO VALOR TOTAL DA MULTA. DESVIRTUAMENTO DO OBJETO PRINCIPAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 413 DO CC/03. ADEQUAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Diferentemente do entendimento do juízo de primeiro grau, não é possível se considerar que a previsão celebrada em relação ao prazo para transferência da propriedade dos imóveis para a titularidade do credor tratava de prestação impossível, a teor do que dispõe a regra do art. 166, II, do Código Civil;

2.
A noção de prestação impossível, para fins de reconhecimento de nulidade do negócio jurídico na forma do art. 166, II, do CC/02, reclama a configuração de uma situação de concreta e efetiva inviabilidade de se realizar a obrigação, o que não ocorre na hipótese, porquanto o prazo de 45 dias seria suficiente para o credor engendrar os esforços necessários para transferir os imóveis;

3.
É cabível a redução do valor da multa decorrente de cláusula penal moratória prevista no termo de acordo celebrado pelas partes, haja vista que tal modificação decorre de norma cogente e de ordem pública.
In casu,
a

redução equitativa do valor da multa resultante de cláusula penal se dá na esteira do art. 413 do Código Civil, pois o montante da penalidade se tornou manifestamente excessivo. Ressalta-se, além disso, que houve o adimplemento parcial do débito objeto da confissão de dívida, posto que o credor recebeu parte do valor da dívida;

4.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar a sentença no ponto em que declarou a invalidade do “item 3” do termo de confissão de dívida homologado, considerando tal disposição válida e eficaz; e, manter a sentença quanto à redução do valor multa decorrente de cláusula penal moratória, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, e d
iante do princípio da causalidade, considerando que o cumprimento de sentença se originou do inadimplemento parcial referente à transferência dos imóveis, deve ser reconhecida a responsabilidade do apelado pelo ônus sucumbenciais, de modo que a este caberá o pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 15% sobre o valor da condenação
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023212-05.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTE(S):

LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):

LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO (OAB/PA 12.478)

APELADO:
LEONAN CANDEIRA BOUILETT

ADVOGADO(A)(S):

Sherelin Patricia S. Maria
(OAB/PA 21.737)

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
nos autos de Cumprimento de Sentença Homologatória de Acordo Extrajudicial, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 2484212), que
declarou a limitação a cláusula penal prevista no “item 5” do acordo celebrado entre as partes para 2% (dois por cento) sobre o valor do débito objeto da transação; acolheu os termos da impugnação da LUX ENGENHARIA LTDA, de modo a atribuir ao credor a obrigação de realizar a transferência da propriedade dos imóveis, julgando extinta a execução proposta pelo credor no valor de R$16.058.470,25; e, acolheu os termos da impugnação de LEONAN CANDEIRA BOUILLET declarando a invalidade do “item 3” do acordo, considerando a impossibilidade de cumprimento das obrigações no prazo de 45 dias, julgando extinta a execução proposta pelo devedor no valor de R$32.277.791,56.

Nas
razões recursais
(Id.

2484217), a apelante busca a reforma da sentença. Aduz, em síntese, ser indevida a redução da cláusula penal prevista no “item 5”, efetivada pelo juízo
a quo
, em razão do descumprimento da obrigação de regularização das transferências de propriedade dos imóveis objeto da transação. Ressalta que, na fase de liquidação, seria descabida a alteração dos termos do “item 5” da avença, que previu a incidência de 10% de cláusula penal.

Noutro ponto, pleiteia a declaração de validade e eficácia da cláusula prevista no “item 3” do termo de acordo extrajudicial homologado, alegando inexistir vício de nulidade, porquanto o prazo de 45 para transferência das propriedades dos imóveis seria perfeitamente adequado, não se revelando em prestação impossível fática ou juridicamente.

Em contrarrazões (Id. 2484219), o apelado refutou as alegações do recurso, pugnando pelo desprovimento da apelação com manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE PREVISÃO DE PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. ATO NULO. ART. 166, INC. II DO CC/02. INOCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FÁTICA OU JURÍDICA DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE REAL DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS NO PRAZO PACTUADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. MANIFESTA DESPROPORCIONAL DO VALOR TOTAL DA MULTA. DESVIRTUAMENTO DO OBJETO PRINCIPAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 413 DO CC/03. ADEQUAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Diferentemente do entendimento do juízo de primeiro grau, não é possível se considerar que a previsão celebrada em relação ao prazo para transferência da propriedade dos imóveis para a titularidade do credor tratava de prestação impossível, a teor do que dispõe a regra do art. 166, II, do Código Civil;

2.

A noção de prestação impossível, para fins de reconhecimento de nulidade do negócio jurídico na forma do art. 166, II, do CC/02, reclama a configuração de uma situação de concreta e efetiva inviabilidade de se realizar a obrigação, o que não ocorre na hipótese, porquanto o prazo de 45 dias seria suficiente para o credor engendrar os esforços necessários para transferir os imóveis;

3.

É cabível a redução do valor da multa decorrente de cláusula penal moratória prevista no termo de acordo celebrado pelas partes, haja vista que tal modificação decorre de norma cogente e de ordem pública.
In casu,
a

redução equitativa do valor da multa resultante de cláusula penal se dá na esteira do art. 413 do Código Civil, pois o montante da penalidade se tornou manifestamente excessivo. Ressalta-se, além disso, que houve o adimplemento parcial do débito objeto da confissão de dívida, posto que o credor recebeu parte do valor da dívida.;

4.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão presentes, razão pela qual deve ser
conhecido
o presente recurso.

A impugnação recursal questiona a sentença em dois pontos específicos: i) a impossibilidade de se operar judicialmente limitação/redução do valor da cláusula penal prevista no termo de acordo homologado, em sede de cumprimento de sentença; e, ii) a plena validade da cláusula que dispôs sobre a prestação de transferência da propriedade dos imóveis dados em pagamento dentro do prazo de 45 dias, refutando-se a de impossibilidade fática ou jurídica dessa obrigação.

Compulsando os autos, constata-se que a apelante e apelado celebraram acordo extrajudicial relativo à confissão de dívida (Id. 2484199) que foi devidamente submetido à homologação por sentença, conforme Id. 2484199.

O objeto do acordo extrajudicial restou consubstanciado na confissão da dívida, por parte da apelante, da importância de R$3.331.427,35 em favor do apelado, cuja quitação, conforme a cláusula do item 1 da convenção, se efetivaria em parte com a transferência da propriedade de 9 imóveis.

As partes estabeleceram, no item 3 do acordo, que:
“
3.
O
CONFIDENTE CREDOR terá o prazo de 45 dias para regularizar as transferências de todos os imóveis para o seu respectivo nome, sob pela de multa;
”

Diferentemente do entendimento do juízo de primeiro grau, não é possível se considerar que a previsão celebrada em relação ao prazo para transferência da propriedade dos imóveis para a titularidade do credor tratava de
prestação impossível
, a teor do que dispõe a regra do art. 166, II, do Código Civil.

De fato, poder-se-ia cogitar
a exiguidade do prazo
para realização dos trâmites registrais e translativos da regularização da transferência da propriedade dos imóveis ao credor. Contudo, tal circunstância, por si só, não revela qualquer impossibilidade fática ou jurídica para realização das transferências imobiliárias dentro do prazo convencionado. Por ocasião da celebração do acordo extrajudicial, o credor tinha perfeita ciência dos imóveis específicos que teria que transferir para seu nome, bem como do prazo para tanto, de modo que aquiesceu expressamente com essa prestação.

A noção de prestação impossível, para fins de reconhecimento de nulidade do negócio jurídico na forma do art. 166, II, do CC/02, reclama a configuração de uma situação de concreta e efetiva inviabilidade de se realizar a obrigação, o que não ocorre na hipótese, porquanto o prazo de 45 dias seria suficiente para o credor engendrar os esforços necessários para transferir os imóveis. Ainda que se considere a dificuldade e as burocracias de tais obrigações, não há fala prestações impossíveis de serem cumpridas.

A exiguidade do prazo não gera a caracterização da nulidade da obrigação de transferir a propriedade dos imóveis. Mesmo que se afirme que as providências para transferências dependeriam de terceiros, não há como se desvincular da obrigação pactuada, porquanto se presume que o credor ao concordar com prazo estipulado tinha ciência de tais entraves, resguardando, porém, a eventual indenização por perdas e danos contra os terceiros que possam ter prejudicado ou obstado as transferências.

De outro lado, quanto à pretensão de modificação dos termos da cláusula penal, tem-se que o
“item 5”
prevê
:

“Em caso de descumprimento deste acordo será cobra multa de 10% ao mês.”

sic

Na sentença (Id. 2484212), o juízo
a quo,
a partir da regra do art. 413 do CC/02, entendeu:

“[...]

Com fundamento na cláusula transcrita, LUX ENGENHARIA LTDA pretende executar o valor de R$32.277.791,56 (trinta e dois milhões, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), enquanto que LEONAN CANDEIRA BOUILLET pretende a execução do valor de R$15.990.851,00 (quinze milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos e cinquenta e um reais).

É inquestionável que os montantes que se pretendem executar são expressivos. No entanto, quando se considera o valor do objeto da transação pactuada entre as partes, qual seja, uma dívida no valor de R$3.331.427,35 (três milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), os valores apontados pelas partes demonstram-se manifestamente excessivos.

Vislumbra-se cenário em que as partes, aparentemente, perderam de vista o primeiro objeto do negócio jurídico que firmaram, qual seja, a quitação de um débito por prestação de serviços.

(...)

No caso concreto, o fato de o acordo prever a cominação de multa moratória em caso de descumprimento, assim como a execução desta nos termos e valores requeridos pelas partes, longe de cumprir com os objetivos de uma cláusula penal moratória, transmutou-se em meio pelo qual as partes pretendem lucrar muito além do que fariam jus.

Os pleitos das partes, quanto à execução da multa, não demonstram o objetivo de ver cumprida a obrigação – nos termos do acordo, a transferência da propriedade de bens imóveis para o credor, assim como numerário para conta de sua titularidade –, mas sim o enriquecimento sem causa, cuja vedação é princípio orientador da interpretação legislativa do direito brasileiro.

[...]”

O entendimento do juízo de primeiro grau no tocante a necessidade de redimensionamento da cláusula penal resta perfeitamente adequado à hipótese dos autos. Com efeito, a partir da multa contratual estipulada, as partes objetivaram executar o pagamento de valores astronômicos em razão do possível inadimplemento parcial de ambos os contratantes; revelando, assim, que a pena convencional se transmudara em verdadeira pretensão fundamental das partes, tornando-se muito mais importante do que a obrigação principal, o que representa violação ao art. 413 do CC/02.

Desta feita, tem-se como cabível a redução do valor da multa decorrente de cláusula penal moratória prevista no termo de acordo celebrado pelas partes, haja vista que tal modificação decorre de norma cogente e de ordem pública.

O fato de se tratar de cumprimento de sentença homologatória de acordo não impede que o juízo efetivamente proceda a redução equitativa da multa convencional, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa, já que a aplicação da pena em 10% concretizaria valores de multa consideráveis.

Nesse sentido, cabe citar a jurisprudência pacífica do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. DUAS ÚLTIMAS PARCELAS. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL EXTEMPORÂNEO. MENOS DE DOIS MESES. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 413 DO CC/02. PACTA SUNT SERVANDA. HARMONIA. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. AFASTAMENTO.

1. Ação de resolução contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais, já em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, por meio do qual foi renegociada a dívida originária de pouco mais de cinquenta mil reais para R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), tendo sido previsto que, na hipótese de atraso no pagamento, o valor da dívida seria o primitivo (mais de R$ 54.000,00), somado a multa no montante de 20%. 2. Recurso especial interposto em: 20/07/2020; conclusos ao gabinete em: 30/11/2020. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorrendo pagamento parcial em virtude de atraso, pode ser reduzida a cláusula penal ou se deve prevalecer o valor da multa estipulada pelas partes; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa contratual na hipótese concreta; e c) se os embargos de declaração opostos pelo recorrente possuíam propósito protelatório, sendo devida a incidência da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.
4. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora
.
5. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 6. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial pelo pagamento extemporâneo, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.
7. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas em igualdade de condições - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações - pouco menos de dois meses, em relação à penúltima, e de um mês, quanto à última - e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 20% do valor das parcelas pagas a destempo.
8. Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente não possuem intuito protelatório, razão pela qual não é caso de aplicação da multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ
. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR
. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior (arts. 557 do CPC e 34, VII, do RISTJ). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno" (AgRg no AREsp 404.467/RS, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 5/5/2014), razão pela qual não há qualquer ilegalidade no julgamento monocrático da apelação na origem. 2. Tendo o Tribunal Paulista decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Verificando que o caso se enquadra nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, não há qualquer ilegalidade na redução da cláusula penal de ofício pela Corte local, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Com base na interpretação das cláusulas contratuais e na ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que houve irregularidade na resilição unilateral do contrato efetuada pela recorrente Usina Santo Ângelo, devendo incidir, por essa razão, a respectiva multa contratual. Esse entendimento não é passível de modificação na via do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5
. Na hipótese, considerando o cumprimento parcial da obrigação, correspondente a 60% do que fora contratado entre as partes, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a cláusula penal de 10% para 7% do valor total do contrato, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código Civil. Esse decisum foi impugnado por ambas as partes, sendo pleiteado tanto o restabelecimento do valor da multa como fixado no contrato (Equipalcool), quanto uma redução ainda maior da cláusula penal (Usina Santo Ângelo).
5.1. Conforme estabelece o art. 413 do Código Civil, há basicamente duas hipóteses que permitem ao magistrado reduzir, de forma equitativa, o valor fixado na cláusula penal, quais sejam, i) se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte; ou ii) se o montante da multa for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio
. 5.2. No caso, o valor da cláusula penal foi reduzido em razão do cumprimento parcial da obrigação, pois, conforme restou incontroverso nos autos, do valor total de 20 milhões de reais, foram pagos 12 milhões, correspondentes à integralidade da "primeira fase" do contrato, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade na respectiva redução da penalidade, tendo em vista a correta aplicação da norma disposta no art. 413 do Código Civil.
5.3. Com efeito, "no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda" (REsp 1.898.738/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/3/2021).
5
.4. Da mesma forma, diante das particularidades do caso, também não é caso de se proceder a uma maior redução da cláusula penal, como pleiteado pela recorrente Usina Santo Ângelo, sobretudo porque, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, a recorrente Equipalcool chegou a dar início aos preparativos da "segunda fase" do contrato, constando da sentença que os equipamentos referentes à segunda fase já vinham sendo produzidos. 5.5. No particular, conforme já decidido em diversas oportunidades por esta Corte Superior, não se exige a exata correspondência matemática entre o grau de inexecução do contrato e o de redução da cláusula penal. Precedentes. 5.6. Não se pode olvidar, ainda, que o contrato subjacente, de valor milionário, foi firmado entre sociedades empresariais de grande porte, não havendo qualquer assimetria entre as empresas contratantes que justifique uma maior intervenção do Poder Judiciário na avença, além daquela efetuada pelo Tribunal de origem, em decorrência da aplicação de norma cogente (CC, art. 413).
6. Não se revela possível a reforma do acórdão recorrido, no tocante à distribuição da sucumbência, pois "esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, para aferir a sucumbência recíproca ou mínima, implica em revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp 1.956.912/DF, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/5/2022). 7. Recursos especiais conhecidos parcialmente e, nessa extensão, desprovidos, tornando sem efeito a liminar concedida na TP 1.318/SP.

(REsp n. 1.888.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Nessas condições, tem-se como perfeitamente possível e cabível a redução equitativa do valor da multa resultante de cláusula penal, pois, conforme assentado pelo juízo de primeiro grau, na esteira do art. 413 do Código Civil, o montante da penalidade se tornou manifestamente excessivo. Ressalta-se, além disso, que houve o adimplemento parcial do débito objeto da confissão de dívida, posto que o credor recebeu parte do valor da dívida.

A não efetivação da transferência da propriedade dos imóveis dados em pagamento para quitação do débito não pode ser penalizada com a incidência da multa no patamar de 10% ao mês sobre o valor do negócio jurídico, sendo lícita e devida a redução da pena convencional determinada na sentença, a fim de que a multa moratória prevista no “item 5” do termo de confissão de dívida homologado por sentença seja fixada no valor proporcional e equitativo correspondente a 2% ao mês sobre o valor da dívida confessada.

Desse contexto, nos limites objetivos da demanda, assinala-se a validade e eficácia da obrigação prevista na cláusula disposta no item 3, que tratou do prazo para transferência da propriedade dos imóveis, e, de outro lado, considera-se necessária a revisão da cláusula do item 5, a fim de que a multa penal moratória seja reduzida para o valor correspondente a 2% ao mês sobre o valor do débito, conforme entendimento consolidados na jurisprudência.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, V, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de: i) reformar a sentença no ponto em que declarou a invalidade do “item 3” do termo de confissão de dívida homologado, considerando tal disposição válida e eficaz; e, ii) manter a sentença quanto à redução do valor multa decorrente de cláusula penal moratória, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Diante do princípio da causalidade, considerando que o cumprimento de sentença se originou do inadimplemento parcial referente à transferência dos imóveis, deve ser reconhecida a responsabilidade do apelado pelo ônus sucumbenciais, de modo que a este caberá o pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023